Tribunal: TJBA
Processo: 0514204-85.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0514204-85.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RONALDO DE JESUS NEVES Advogado(s): RAPHAEL MENEZES DOS ANJOS MAGALHAES, SERGIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO Apelação CÍVEL. AÇÃO SOB O RITO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. CARGO DE GUARDA MUNICIPAL. CANDIDATO APROVADO FORA DO QUANTITATIVO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO CONFIGURA PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO de EXONERAÇÕES E APOSENTADORIAS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME suficientes a alcançar a colocação do acionante. necessidade de preenchimento da vaga não demonstrado. sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0514204-85.2018.8.05.0150, em que figuram como apelante RONALDO DE JESUS NEVES e como apelada MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .